Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-76.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014264-76.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. LAUDO DE OFICINA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ATMOSFÉRICA. CASO FORTUITO E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente ação regressiva proposta por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.540,00, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados;

(ii) se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são insuficientes para comprovar o nexo causal;

(iii) se há excludente de responsabilidade da concessionária, diante de suposta descarga atmosférica ou culpa exclusiva do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação da convicção do magistrado (CPC, art. 355, I). Os laudos técnicos acostados aos autos, elaborados por empresas idôneas, demonstram a origem elétrica dos danos, sendo desnecessária perícia complementar.

4. O Módulo 9 do PRODIST, editado pela ANEEL, reconhece o laudo de oficina como meio hábil para comprovar a origem elétrica do dano. A concessionária, para afastar sua responsabilidade, deveria ter apresentado os relatórios de monitoramento previstos no item 26 do mesmo regulamento, o que não fez.

5. A alegação de descarga atmosférica não afasta a responsabilidade da concessionária, pois se trata de evento previsível e inerente à atividade de distribuição de energia, impondo-lhe adotar medidas preventivas.

6. A tese de culpa exclusiva do consumidor não prospera, ausente qualquer prova de defeito nas instalações internas do imóvel (CPC, art. 373, II).

7. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. Comprovados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

8. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, até o limite do valor pago (CC, art. 786).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. O laudo de oficina constitui meio idôneo para comprovar a origem elétrica dos danos em equipamentos. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de oscilação na rede, não sendo excludente a ocorrência de descarga atmosférica, tampouco a alegação genérica de culpa do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 355, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AResp 1.683.668/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.08.2020; TJMT, Apelação nº 1046368-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (nº.1014264-76.2024.8.11.0003) movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.,

JULGOU PROCEDENTE a presente ação para o fim de condenar a ré no pagamento da importância de R$ 4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que dada a simplicidade da causa, arbitrou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e o faço com fulcro no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: (i) cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados; (ii) insuficiência dos laudos técnicos apresentados pela apelada, por serem unilaterais, genéricos e inconclusivos; (iii) ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados; (iv) ocorrência de descarga atmosférica como causa dos danos, o que configuraria caso fortuito ou força maior; (v) possibilidade de culpa exclusiva do usuário pela inadequação técnica e de segurança das instalações internas do imóvel.

Contrarrazões, id.

305922371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade, suscitada pela apelada em suas contrarrazões.

Embora a apelante tenha reiterado alguns argumentos já apresentados em sua contestação, verifica-se que o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em conformidade com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Assim, conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (nº.1014264-76.2024.8.11.0003) movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.,

JULGOU PROCEDENTE a presente ação para o fim de condenar a ré no pagamento da importância de R$ 4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que dada a simplicidade da causa, arbitrou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e o faço com fulcro no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a apelante alega cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados, argumentando que tal prova seria imprescindível para a verificação do nexo causal entre os danos e sua conduta.

Contudo, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz dispõe de elementos suficientes para formar sua convicção, sendo desnecessária a produção de outras provas.

No caso em análise, o conjunto probatório apresentado nos autos, especialmente os laudos técnicos que atestam a origem elétrica dos danos, mostrou-se suficiente para o julgamento da causa, não havendo necessidade de realização de perícia técnica.

Ademais, conforme bem pontuado pela apelada, seria inviável a realização de perícia nos equipamentos danificados após considerável lapso temporal desde a ocorrência dos fatos, tendo em vista que os bens já foram reparados ou substituídos, sendo natural que o consumidor não mantenha em sua posse equipamentos danificados por tempo indeterminado.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A apelante questiona a validade dos laudos técnicos apresentados pela apelada, alegando que seriam unilaterais, genéricos e inconclusivos, não sendo aptos a comprovar o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Entretanto, os laudos técnicos juntados aos autos foram elaborados por empresas especializadas e idôneas, sem vínculo com a seguradora, e atestam que os danos nos equipamentos do segurado (ar condicionado, nobreak e placa de motor) foram causados por oscilação na rede elétrica/descarga elétrica.

Conforme estabelecido no Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), editado pela ANEEL, o laudo de oficina é documento hábil para comprovar a origem elétrica do dano, sendo definido no item 18 como "o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica".

Ademais, o item 21 do referido módulo estabelece que "caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado".

Por outro lado, para afastar o nexo causal, caberia à concessionária apresentar os relatórios previstos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST, demonstrando a inexistência de perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora na data e hora aproximada da ocorrência do dano, o que não foi feito no caso em análise.

Ademais, a apelada juntou aos autos protocolo de atendimento N.9461645081 realizado pelo segurado e solicitante qual consta “solicitação de falta de energia em 03/12/2023 às 08:51”, realizado na data e endereço do sinistro, qual não restou impugnado pela concessionária apelante.

Assim, restou comprovado o nexo causal entre a oscilação na rede elétrica e os danos causados aos equipamentos do segurado.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados a terceiros independentemente da comprovação de culpa.

No caso em análise, comprovados o dano e o nexo causal, conforme já demonstrado, impõe-se o dever de indenizar, salvo se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.
Os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. Precedentes (AgInt no AResp 1683668/MS).(N.U 1041599-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

A apelante alega que os danos teriam sido causados por descarga atmosférica, o que configuraria caso fortuito ou força maior, bem como sustenta a possibilidade de culpa exclusiva do usuário pela inadequação técnica e de segurança das instalações internas do imóvel.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

Quanto à ocorrência de descarga atmosférica, cabe ressaltar que tal evento não configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, pois se trata de fenômeno previsível, sendo dever da empresa adotar medidas preventivas para evitar danos aos consumidores.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as concessionárias de energia elétrica devem estar preparadas para lidar com eventos climáticos, como descargas atmosféricas, não podendo se eximir de sua responsabilidade sob tal fundamento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE VARIAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Possuindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser mantida integralmente para reconhecer a existência de prova do nexo de causalidade.
Não prospera a tese de caso fortuito ou força maior, pois as descargas atmosféricas são eventos previsíveis e inerentes à atividade de distribuição de energia, impondo à concessionária a adoção de medidas de segurança adequadas.
(N.U 1046368-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Quanto à alegação de culpa exclusiva do usuário, a apelante não apresentou qualquer prova concreta de que os danos teriam sido causados por inadequação técnica ou de segurança das instalações internas do imóvel, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por fim, cabe ressaltar que, nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, até o limite do valor respectivo.

No caso em análise, restou comprovado que a apelada pagou ao segurado a importância de R$ 4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais), referente aos danos causados aos equipamentos em decorrência da oscilação na rede elétrica, subrogando-se, assim, nos direitos do segurado contra a apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025